Tribunal: TJDFT
Processo: 0720137-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) 0720137-60.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ROSANE LUCHO DO VALLE RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Manifeste-se o recorrido quanto ao id 21649642, sobretudo o interesse na composição amigável e apresentação do saldo devedor do financiamento. Após, conclusos. I. Brasília, 01/03/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR